Tribunal: TJES
Processo: 5001224-10.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001224-10.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE LUIZ MACHADO e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001224-10.2021.8.08.0047

EMBARGANTE:

BANCO BMG SA

EMBARGADA: JORGE LUIZ MACHADO e outros

JUÍZO PROLATOR
:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA DISPOSTA NA SENTENÇA. NÃO ALTERADA EM SEDE RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame. Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A. contra acórdão que, ao dar parcial provimento aos recursos de apelação, determinou a compensação do valor creditado na conta do autor com o montante devido, afastando a condenação por danos morais e modulando os efeitos da restituição em dobro. O embargante alega omissão no julgado quanto à aplicação de correção monetária no valor a ser restituído.

II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, por supostamente não ter enfrentado a questão da correção monetária..

III. Razões de decidir. O acórdão embargado analisou a questão da compensação do valor depositado na conta do autor com o montante devido, fundamentando a decisão no princípio que veda o enriquecimento sem causa. A incidência de correção monetária sobre o valor a ser restituído foi deliberada em sentença e não modificada em sede recursal. A pretensão revela nítido propósito de rediscutir a matéria e obter manifestação sobre um ponto que já é uma consequência implícita da decisão.

IV. Dispositivo e tese. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. A inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos de declaração, que não se constituem em via adequada para a rediscussão do mérito da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001224-10.2021.8.08.0047

EMBARGANTE:

BANCO BMG SA

EMBARGADA: JORGE LUIZ MACHADO e outros

JUÍZO PROLATOR
:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

BANCO BMG S.A. interpôs recurso de embargos de declaração em desfavor do v. acórdão de Id. 12859725, por intermédio do qual esta e. Terceira Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, para, de um lado, afastar a condenação por danos morais e, de outro, modular a restituição em dobro dos valores descontados, limitando-a aos descontos posteriores a 30 de março de 2021, e determinar a compensação com o valor depositado na conta da parte autora.

Em suas razões recursais (Id. 13110028), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão em relação à aplicação de correção monetária sobre o valor a ser compensado, sob o argumento de que o retorno ao
status quo ante
exige a atualização de todos os valores envolvidos.

Todavia, razão não lhe assiste.

A pretensão do embargante não se coaduna com as estritas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A alegada "omissão" não versa sobre um ponto ou questão de fato ou de direito que o órgão julgador deveria ter analisado e não o fez, mas sim sobre a explicitação de uma consequência lógica e necessária da decisão proferida.

Impende registrar que a r. sentença recorrida deliberou sobre a correção monetária e, neste ponto, não modificada em sede recursal.

Nesse cenário, não se verifica a presença de qualquer das hipóteses autorizadoras de manejo dos aclaratórios.

Como leciona Fredie Didier Jr. (
Curso de Direito Processual Civil
, vol. 3, 19ª ed., JusPodivm, 2023, p. 555),
"os embargos de declaração não se prestam à modificação do conteúdo decisório, constituindo instrumento voltado à integridade e clareza da decisão judicial, e não à reapreciação de fundamentos ou rediscussão do mérito"
.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração possuem função eminentemente integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Nesse sentido:

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"
(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.